Tribunal: TJMT
Processo: 1034445-57.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034445-57.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LAURA ROSA DA SILVA SANTOS - CPF: 002.230.461-40 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGADO), LAURA ROSA DA SILVA SANTOS - CPF: 002.230.461-40 (EMBARGANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034445-57.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, LAURA ROSA DA SILVA SANTOS

EMBARGADO: LAURA ROSA DA SILVA SANTOS, MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

"1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço."
(EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034445-57.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, LAURA ROSA DA SILVA SANTOS

EMBARGADO: LAURA ROSA DA SILVA SANTOS, MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento ao Recurso da autora para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 de ressarcimento dos danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de 1% a.m. contados a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ) e conheceu em parte do Recurso da ré e nesse ponto deu-lhe parcial provimento para determinar a repetição de indébito na forma simples.

A embargante alega que o aresto, no que concerne ao termo inicial dos juros, é contraditório com decisão do STJ.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n. 55241474.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034445-57.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, LAURA ROSA DA SILVA SANTOS

EMBARGADO: LAURA ROSA DA SILVA SANTOS, MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega que o aresto, no que concerne ao termo inicial dos juros, é contraditório com decisão do STJ.

A
contradição que permite ingressar com Aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão, o que não ocorre neste caso.

Nesse sentido:

“(...)

V - Conforme assentado pelo STJ, "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando (...)" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10/5/2013)" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2016).

VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão no acórdão embargado, sem efeitos infringentes.”
(EDcl no AgRg no MS 22.378/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, julg. 13/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, cumpre esclarece que os danos não são decorrentes do contrato, mas sim de ato ilícito configurado na propaganda enganosa e, nesses casos, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que os juros incidem sobre o valor fixado para indenização a partir do evento danoso (AgInt no AREsp 1487159/SP).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020